Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PSICOTERAPIA. LIMITAÇÃO.COPARTICIPAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADO.
1. De acordo com o art. 1022 do CPC cabem embargos de declaração, dentre outros, para esclarecer obscuridade e omissão no julgado.
2. A omissão apta a ser sanada na via dos declaratórios, é aquela verificada na decisão, isto é, quando esta foi omissa em algum ponto ou sobre alguma questão sobre a qual deveria se pronunciar magistrado, tanto de ofício como a requerimento.
3. Já a decisão será obscura quando não se compreender exatamente o que foi decidido, dando possibilidade de a decisão ser interpretada de maneiras diferentes.
4. A pretexto de aduzir ser o acórdão omisso e obscuro, pretende a embargante rediscutir a matéria por não concordar com a conclusão alcançada pela Turma.
5. O prequestionamento que se exige, que possibilita o oferecimento de recursos Extraordinário e Especial, é ter sido a matéria, que permitiria a apresentação dos recursos, lembrada, ventilada pelas partes, ou por uma delas, não sendo exigência, para que ela se faça presente, manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema.
6. Embargos de Declaração conhecidos. NEGADO PROVIMENTO.